Tribunal: TJSP
Processo: 1001174-92.2017.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. CONTAMINAÇÃO DO SOLO.
1. Pretensão da embargante, empresa distribuidora de combustíveis, de repelir responsabilidade pela ocorrência de danos ambientais, consistentes em vazamento do produto em posto revendedor para o qual fornecia insumos – Sentença de improcedência.
2. Rejeitada preliminar de nulidade da sentença por

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. CONTAMINAÇÃO DO SOLO.
1. Pretensão da embargante, empresa distribuidora de combustíveis, de repelir responsabilidade pela ocorrência de danos ambientais, consistentes em vazamento do produto em posto revendedor para o qual fornecia insumos – Sentença de improcedência.
2. Rejeitada preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Responsabilidade da embargante que decorre do artigo 8o da Resolução 273 do CONAMA, além de guarnecer o posto revendedor, em regime de comodato, dos equipamentos necessários para a comercialização dos combustíveis.
3. Findo o contrato, era dever da distribuidora retomar o maquinário emprestado, como previsto no próprio ajuste. Omissão que concorreu para ocorrência do dano. Precedente.
4. Multa prevista no Auto de Infração que, todavia, deve ser diminuída, em atenção à informação prestada pela própria parte ao órgão ambiental, que, então, constatou o dano ambiental.
Recurso provido em parte.